Tribunal: TJDFT
Processo: 0711472-33.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAR SOBRE DILIGÊNCIAS. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO VI, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. In casu, a perda superveniente do interesse processual está caracterizada na inércia do autor/apelante em se manifestar no prazo concedido a fim de fornecer os meios necessários para a localização do veículo, citação da ré e, até mesmo, em requerer a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, com a intenção de prosseguir com a demanda.
2. A prévia intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de 1 (um) ano, ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias (incisos II e III, respectivamente), conforme preceitua o § 1o do art. 485 do Código de Processo Civil.
3. A extinção do feito, por falta de interesse de agir, com base art. 485, inciso VI, do CPC, não exige a prévia intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito.
4. Apelação conhecida e não provida.